Tribunal: TJDFT
Processo: 0706314-02.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE OFERECER RESISTÊNCIA. SONO PROFUNDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos – notadamente a prova oral colhida da vítima e testemunhas – comprovam, de forma harmônica e convergente, a ocorrência dos fatos denunciados e a respectiva materialidade e autoria delitivas.
2. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, possui especial relevo, notadamente quando amparada pelas demais provas produzidas no decorrer do processo.
3. A inexistência de vestígios do ato libidinoso ou da conjunção carnal não descaracteriza, por si só, a ocorrência do crime de estupro de vulnerável, podendo a condenação também ser embasada por outros meios de prova.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.